Tribunal: TJES
Processo: 5014348-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014348-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WESLEY MARTINS SILVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO NAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD). DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINA A REINSERÇÃO NO CERTAME. PRETENSÃO ESTATAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a reinserção de candidato em concurso público, nas vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD), assegurando sua convocação para as etapas subsequentes, caso aprovado. O Estado, recorrente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, sustentando a legalidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto, a observância das regras editalícias e a presunção de legitimidade da avaliação da junta médica oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado, a fim de suspender a decisão que reinseriu o candidato no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

O Estado não demonstrou a ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação, limitando-se a alegar a indevida permanência do candidato na lista de aptos, sem comprovar prejuízo concreto ao interesse público.

O juízo de origem deferiu a tutela com base em laudos médicos particulares que atestam limitação funcional compatível com o conceito de deficiência do Decreto nº 3.298/1999, reconhecendo a plausibilidade do direito alegado.

A decisão agravada tem caráter precário e reversível, assegurando apenas a continuidade do candidato no certame sob condição sub judice, sem determinar nomeação imediata, o que revela cautela e proporcionalidade.

Questões relativas à presunção de legitimidade do ato administrativo e à vinculação ao edital exigem dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da fase recursal.

A controvérsia sobre a exclusão de candidatos PcD nesse concurso encontra-se judicializada em outras ações, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão até análise mais aprofundada do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente pode ser concedido diante da demonstração simultânea de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação.

A permanência precária e sub judice de candidato em concurso público, determinada por decisão liminar, não caracteriza, por si só, risco de lesão grave ao interesse público a justificar a suspensão da medida.

Questões controvertidas sobre o enquadramento de candidato como PcD demandam dilação probatória, devendo ser analisadas no mérito da ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput. CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I. Decreto nº 3.298/1999, art. 4º, I. Lei nº 7.853/1989.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 45.946/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 19.05.2015; STF, RE 608.482/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 26.02.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014348-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
WESLEY MARTINS SILVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para citar a Decisão liminar proferida nestes autos (ID.10195862):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que deferiu o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 5032988-78.2024.8.08.0024, ‘a fim de determinar que o requerente seja reinserido no concurso, nas vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD), sendo convocado para as demais etapas, caso seja devidamente aprovado’.

Em suas razões recursais (ID 7541862) o Estado pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese: (i) legalidade do ato praticado, diante das previsões contidas no item 5.5 do edital do certame; (ii) que a junta médica concluiu que o candidato não preenche os critérios necessários para ser enquadrado como pessoa com deficiência, gozando o referido ato de presunção de legitimidade; (iii) que ‘o acolhimento da pretensão implica violação ao edital de abertura, bem como ofende diretamente os princípios da legalidade e isonomia, especialmente porque as regras do edital foram indistintamente aplicadas aos candidatos inscritos, tendo em vista que esse é a lei interna do concurso’; e (iv) que a prova produzida unilateralmente pelo candidato não é capaz de infirmar a conclusão da junta médica oficial da banca examinadora.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

É o breve relatório. Decido.

Conforme cediço, o Agravo de Instrumento, via de regra, não tem efeito suspensivo/ativo. Então, para que seja atribuído qualquer um dos citados efeitos excepcionais é mister que a parte que agrava de uma decisão formule seu recurso de forma adequada, isto é, trazendo para o Julgador fundamentos que lhe permitam conceder um pedido de urgência.

É preciso que o pedido de atribuição de efeito suspensivo/ativo venha acompanhado de motivos suficientes para convencer o Julgador de que há flagrante e evidente perigo de demora na entrega da prestação jurisdicional e, também, que sejam relevantes os fundamentos para modificar a decisão recorrida.

Assim, exige-se a presença concomitante e convergente de dois pressupostos indispensáveis à atribuição do efeito suspensivo/ativo ao Agravo de Instrumento, quais sejam: (i) a relevância da fundamentação do pleito e (ii) a possibilidade de que, da decisão agravada, venha a resultar lesão grave e de difícil reparação ao direito do Agravante.

In casu
, o Estado/Agravante não fundamentou suficientemente o seu pedido de antecipação da tutela recursal, deixando de demonstrar a possibilidade de que, da decisão agravada, venha a resultar lesão grave e de difícil reparação a seu alegado direito, o que é circunstância que extrapola os limites subjetivos da parte e deve ser objetivamente demonstrada.

Em meu sentir, a simples alegação de que ‘a parte Agravada continuará a figurar indevidamente na lista de candidatos considerados aptos na inspeção de saúde do concurso’ não se revela suficiente a alterar a conclusão alcançada pelo MM Juiz a quo, mormente ao se considerar o entendimento mais recente dos Tribunais Superiores segundo o qual não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

Face o exposto, recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo.

A Decisão ora mencionada, além de devidamente fundamentada quanto à ausência dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, notadamente a falta de demonstração concreta do
periculum in mora
, encontra-se,
data maxima venia
, em consonância com a prudência que deve nortear a análise de medidas liminares em sede de Agravo de Instrumento, especialmente quando a decisão de primeiro grau se baseou em elementos probatórios iniciais que conferiram plausibilidade ao direito alegado pelo autor, ora Agravado.

Com efeito, o MM. Juiz de primeiro grau, ao analisar o pedido de tutela de urgência, considerou presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito foi vislumbrada, em sede de cognição sumária, a partir dos laudos médicos particulares

(IDs 48428475 e 48428476) que atestam que o Agravado possui “limitação do movimento” e “redução de força entre 15/20%” decorrentes de sequelas de fratura por doença infecciosa (CIDs M84.1, T92 e H20).

O magistrado entendeu que tal quadro, neste primeiro momento, se amoldaria ao conceito de deficiência física previsto no artigo 4º, inciso I, do Decreto nº 3.298/99, que regulamenta a Lei nº 7.853/89.

Embora a Perícia Médica do IPAJM (ID 9865567) tenha concluído em sentido contrário, a existência de prova documental indicando a limitação funcional conferiu plausibilidade à tese autoral, justificando a concessão da medida para assegurar a participação do candidato nas demais fases, sem prejuízo de análise mais aprofundada após a instrução processual, inclusive com eventual perícia judicial.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também foi considerado presente pelo Juízo
a quo
, dada a iminência das etapas subsequentes do concurso público, o que poderia tornar inócua a tutela jurisdicional caso concedida apenas ao final do processo.

A decisão agravada, portanto, não esgotou o mérito da causa, apenas assegurou, de forma precária e reversível, a continuidade do Agravado no certame na condição sub judice, determinando, inclusive, a reserva de vaga em caso de aprovação final, mas sem determinar a nomeação imediata, o que demonstra cautela e observância aos limites da cognição sumária.

Os argumentos trazidos pelo Estado Agravante, embora relevantes e pertinentes à discussão de mérito – como a presunção de legitimidade do ato administrativo que concluiu pela não caracterização da deficiência e a vinculação às regras editalícias –, não se mostram suficientes, nesta fase processual e nos estreitos limites do Agravo de Instrumento contra decisão liminar, para desconstituir os fundamentos que levaram o Juízo de origem a deferir parcialmente a tutela de urgência. A análise aprofundada sobre o acerto ou desacerto da conclusão da junta médica oficial e a compatibilidade da condição do Agravado com as atribuições do cargo demandam, via de regra, dilação probatória, incompatível com o rito célere deste recurso.

Ademais, conforme mencionado nas contrarrazões e noticiado em outros feitos análogos perante este Tribunal, a questão envolvendo a avaliação dos candidatos PCDs neste específico concurso público (Edital SEJUS n.º 01/2023) tem sido objeto de controvérsia, inclusive com o ajuizamento de Ação Civil Pública (n.º 5031972-89.2024.8.08.0024) pela Defensoria Pública Estadual, na qual teria sido proferida decisão liminar em sede de Agravo de Instrumento (n.º 5015596-03.2024.8.08.0000) determinando a reintegração de candidatos eliminados na fase de exame de saúde.

Tal contexto fático-processual, embora não vincule diretamente o julgamento deste recurso individual, serve como elemento adicional a indicar a prudência da manutenção da decisão agravada, que apenas garantiu ao Agravado o prosseguimento no certame enquanto se discute judicialmente a legalidade de sua exclusão.

Portanto, não se vislumbra, neste momento, ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo MM. Juiz que justifique sua reforma imediata, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se coadunam com a análise perfunctória realizada quando do indeferimento do efeito suspensivo neste recurso.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)